Tribunal: TJES
Processo: 1012699-09.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012699-09.1998.8.08.0024

EMGTE:
ROBERCY RODRIGUES/ FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO).

EMGDO:
RUBERCY RODRIGUES/ FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO).

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar as astreintes, mantendo a condenação ao pagamento de complementação de aposentadoria. Os embargantes alegam omissão quanto à natureza da obrigação (fazer vs. pagar), à solidariedade entre submassas de previdência complementar, à necessidade de prova pericial atuarial e exaurimento de fundo.

2. O embargante ROBERCY RODRIGUES sustenta omissão por não reconhecimento da reinclusão em folha como obrigação de fazer e por suposta falta de fundamentação sobre o efeito erga omnes da decisão.

3. A embargante PREVIDÊNCIA USIMINAS alega omissão quanto à inexistência de solidariedade entre os fundos COSIPA e COFAVI, à ausência de apreciação de pedido de prova pericial e exaurimento do fundo, e à falta de enfrentamento do prévio custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao decidir as questões apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não cabendo rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da obrigação (pagamento de quantia certa, não obrigação de fazer) e fundamentou o descabimento de astreintes com base no art. 523, §1º, CPC.

7. A questão da solidariedade entre submassas foi analisada mediante remissão ao REsp 1.248.975/ES, com ressalva expressa de vedação de uso do patrimônio do fundo COSIPA, afastando a omissão.

8. O pedido de prova pericial atuarial e a alegação de exaurimento foram apreciados quando rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

9. A irresignação das partes não configura vício sanável pela via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões de fato e de direito, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 523, §1º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.248.975/ES (Segunda Seção do STJ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de ROBERCY RODRIGUES/ FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO)., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012699-09.1998.8.08.0024

EMGTE:
ROBERCY RODRIGUES/ FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO).

EMGDO:
RUBERCY RODRIGUES/ FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (PREVIDÊNCIA USIMINAS - SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO).

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERCY RODRIGUES
e por
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (PREVIDÊNCIA USIMINAS)
em face do v. acórdão que, dando parcial provimento à apelação da segunda embargada, afastou as astreintes fixadas na sentença e manteve a condenação ao pagamento das complementações de aposentadoria.

O embargante
ROBERCY RODRIGUES
sustenta, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso ao não reconhecer que a reinclusão em folha de pagamento constitui obrigação de fazer, apta a justificar a manutenção das astreintes;
(ii)
a decisão carece de fundamentação quanto à inexistência de efeito erga omnes para cassar a multa diária. Requer o suprimento da omissão com efeito modificativo.

A embargante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
alega, em apertada síntese, que:
(i)
o acórdão não se manifestou sobre a inexistência de solidariedade entre as submassas COSIPA e COFAVI e sobre a vedação de utilização do patrimônio do fundo COSIPA para pagamento de obrigações do fundo COFAVI;
(ii)
deixou de apreciar o pedido de prova pericial atuarial e a alegação de exaurimento do fundo COFAVI;
(iii)
não houve enfrentamento sobre a necessidade de prévio custeio. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelos embargantes.

Quanto ao primeiro ponto suscitado por
ROBERCY RODRIGUES
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da obrigação. Consignou que o restabelecimento do pagamento de complementação de aposentadoria constitui obrigação de pagar quantia certa, e não obrigação de fazer, motivo pelo qual o art. 523, §1º, do CPC já prevê sanções específicas para o cumprimento da condenação (multa de 10% e honorários), sendo descabida a fixação de astreintes. A tese de que a reinclusão em folha seria obrigação de fazer foi, portanto, rejeitada de forma fundamentada, não havendo omissão a ser suprida. A mera discordância do resultado não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Em relação à alegada omissão sobre o efeito erga omnes da decisão, o acórdão é claro ao afirmar que a multa foi afastada por inadequação legal, e não por qualquer questão de abrangência subjetiva. Não há, assim, obscuridade ou contradição a esclarecer.

Quanto aos pontos trazidos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, o acórdão também foi suficientemente explícito. A questão da solidariedade entre as submassas COSIPA e COFAVI foi abordada mediante a reprodução da ementa do REsp 1.248.975/ES (Segunda Seção do STJ), com a ressalva expressa de que o patrimônio do fundo COSIPA não pode ser utilizado para pagamento de obrigações do fundo COFAVI. Embora não tenha adotado a tese da embargante, o enfrentamento ocorreu de modo claro e suficiente. A pretensão de ver declarada a inexistência de solidariedade é, na verdade, rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

No tocante à necessidade de prova pericial atuarial e ao alegado exaurimento do fundo COFAVI, o acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que a matéria era essencialmente jurídica e que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento. Logo, não há omissão: o pedido foi apreciado e rejeitado com fundamentação adequada.

O pedido subsidiário de prequestionamento resta atendido com o próprio enfrentamento das questões no acórdão, sendo despicienda a menção expressa a dispositivos legais específicos para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme o art. 1.025 do CPC.

Desse modo, não há vício a ser sanado. O intuito das partes é demonstrar irresignação com o resultado do julgamento, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só são admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERCY RODRIGUES
e por
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (PREVIDÊNCIA USIMINAS)
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
a ambos
embargos
de declaração.